Tribunal: TJSP
Processo: 1049388-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de afastar da ação principal imóvel, sob alegação de bem de família – Não cabimento – Dívida oriunda do próprio bem - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 - Recurso improvido.